Tribunal: TJSP
Processo: 2300838-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autora que apresentara sintomas de Covid-19, com presença de comorbidades e comprometimento de mais de 50% do pulmão. Necessidade de internação emergencial. Negativa por parte do plano de saúde sob a alegação de que não restou caracterizado o quadro de urgência, devendo ser respeitados os prazos de carência. Inadmissibilidade. Cobertura que, em análise

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autora que apresentara sintomas de Covid-19, com presença de comorbidades e comprometimento de mais de 50% do pulmão. Necessidade de internação emergencial. Negativa por parte do plano de saúde sob a alegação de que não restou caracterizado o quadro de urgência, devendo ser respeitados os prazos de carência. Inadmissibilidade. Cobertura que, em análise perfunctória, está apta a sobressair. Quadro de emergência que, em juízo de cognição sumária, restou evidenciado. Relação de consumo se faz presente. Requisitos suficientemente demonstrados. Probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são patentes. Multa diária. Fixação do teto em R$ 20.000,00, no caso de descumprimento da obrigação, o que se coaduna com as peculiaridades do caso. Agravo provido em parte.